Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-49.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-49.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), EVELISE JUSSANA BALESTRIN - CPF: 801.307.120-00 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - MORA CONSTITUÍDA - COMPROVAÇÃO - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INADIMPLEMENTO - QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO - RESOLUÇÃO NECESSÁRIA. - BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)

“A orientação do STJ é no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

De acordo com os artigos 475 e 476 do Código Civil, no contrato de compra e venda, havendo o inadimplemento de uma das partes contratantes, será possível o reconhecimento judicial da resolução do contrato, haja vista que a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVELISE JUSSANA BALESTRIN
, visando reformar a decisão de ID n. 29275982, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL de Código no 197800, movida por
FLUX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo a resolução do contrato de compra e venda com reserva de domínio que tem como objeto a escavadeira hidráulica Yuchai YC 230 LC, n. de série 84295212, autorizando a empresa apelada a reter a importância de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de arras. Os honorários sucumbenciais foram fixados reciprocamente em valores iguais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID n. 29275985 a apelante sustenta a inépcia da inicial, a carência da ação por ausência da sua constituição regular em mora, visto que o documento colacionado aos autos se trata de prova unilateral. Aduz que inexiste pacto comissório expresso no contrato objeto da lide. Defende a validade, vigência e valor do contrato de compra e venda mercantil de NF 000.003.104. Alega que houve a negativa da aplicação do princípio da boa-fé contratual.

Requer, assim, a reforma da decisão apelada, para ser julgado totalmente improcedente o feito.

Em contrarrazões recursais de ID n. 29275997 a empresa apelada refuta todas as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme certidão de ID n. 36891453.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que este feito é conexo ao RAC n. 0006689-81.2013, também distribuído sob minha relatoria, motivo pelo qual, ambos são julgados conjuntamente mas em votos separados.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Uma das teses da recorrente é de que a inicial da ação é inepta em razão da falta de documentos, da não juntada aos autos de todos os contratos formalizados entre as partes.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

A empresa apelada especificou o seu inconformismo com relação às cláusulas contratuais e falta de pagamento do avençado, item por item de forma pormenorizada, não sendo, portanto, pedidos de forma meramente genérica.

Aliás, o contrato, objeto deste processo, foi juntado na ação cautelar de busca e apreensão em apenso (Código n. 185551).

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Assim, a peça de ingresso permitiu, perfeitamente, que a prestação jurisdicional fosse entregue, pois a apelante indicou o seu inconformismo tanto na contestação, quanto no recurso de apelo, sendo perfeitamente compreensível pela parte adversa quando de eventual apresentação de defesa técnica.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou de igual forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA
- TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(...)” (Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE SE COMPROVADA A DIFICULDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRECENDENTE STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSBILIDADE DESDE QUE PACTUADA - JUROS REMUENRATÓRIOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO (TC) E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL - INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - LIMITE DE 15% DOS REDIMENTOS LÍQUIDOS - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMÍTROFE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - OBRIGAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR, ART. 98, §§ 2o E 3o, DO NOVO CPC - RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO - RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
"Não é inepta a petição inicial que consigna as causas próximas e remotas, de maneira a tornar conhecidos os fundamentos de fato e de direito que subsidiam a pretensão.
A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados, sem indicar valor incontroverso devido e demonstrar o respectivo pagamento, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. Recurso provido”. (TJ-MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL). (...)” (Ap 89297/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo nosso)

Com relação aos argumentos da apelante quanto à carência da ação por ausência da sua constituição regular em mora, visto que o documento colacionado aos autos se trata de prova unilateral, entendo que deve ser refutada.

Isto porque a empresa apelada juntou, tanto neste feito, quanto na medida cautelar de busca e apreensão conexa, prova de que notificou regularmente a devedora (ID n. 29275967).

Ademais, este Tribunal tem se posicionado no seguinte sentido:

“A orientação do STJ é no sentido de que
para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018) (grifo nosso)

Prosseguindo, no tocante aos argumentos de que inexiste pacto comissório expresso no contrato objeto da lide e da validade, vigência e valor do contrato de compra e venda mercantil de NF 000.003.104, também entendo que estes não devem prosperar, visto que a matéria foi muito bem analisada pelo Juízo
a quo
, conforme demonstram os seguintes trechos da sentença combatida:

"Cumpre ressaltar que os negócios jurídicos nascem da conjunção de duas ou mais vontades coincidentes (autonomia da vontade), cujo comportamento dos contratantes devem se pautar na boa-fé, para que a relação jurídica estabelecida não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes. Com efeito, o artigo 481 do Código Civil dispõe que o contrato de compra e venda pressupõe a presença de três elementos constitutivos essenciais para a sua existência: a coisa, o preço e o consentimento, in verbis: “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

Destarte, de acordo com os artigos 475 e 476 do Código Civil, no contrato de compra e venda, havendo o inadimplemento de uma das partes contratantes, será possível o reconhecimento judicial da resolução do contrato, haja vista que a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais. A propósito:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e dano.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Com tais considerações, verifica-se que o requerente sustenta que vendeu para a requerida uma escavadeira hidráulica Yuchai modelo YC 230-8 LC, no de serie: 885C0402481, pelo importe de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) mediante entrada de R$100.000,00 (cem mil reais) e 15 (quinze) parcelas de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) cada. A fim de comprovar tais alegações, o requerente apresentou o contrato de compra e venda com reserva de domínio, firmado entre as partes em 18/09/2012 (fls. 130/132), a notificação extrajudicial enviada à requerida (fls. 133), além dos cheques emitidos pela requerida.

Em contrapartida, a requerida alega que adquiriu o implemento pelo importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual foi quitado a vista, mediante a entrega de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em dinheiro e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) representado por um veículo, conforme nota fiscal de fls.59. Ademais, alega que os cheques referidos na inicial se referem a outro negócio jurídico havido entre as partes, de locação de um maquinário. Para tanto, apresentou a nota fiscal emitida pela empresa requerente, em 02/10/2012 (fls.59), o contrato de locação de bem imóvel e instrumento de rescisão de contrato de locação firmados entre a requerida e Conexão Trading Com. Imp. E Exp. Ltda (fls. 60/64 e 66/67).

Analisando os elementos probatórios, verifica-se que consta do contrato compra e venda com reserva de domínio de fls. 130/132, que a requerida, em 18/09/2012, adquiriu da requerente a escavadeira hidráulica referida na inicial e, com relação ao pagamento,
colhe-se a seguinte estipulação contratual:

“V – DO PAGAMENTO:

O valor do equipamento é de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) que serão pagos diretamente a VENDEDORA, da seguinte forma: A entrada no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e saldo de 15 parcelas de R$23.000,00 (vinte e três mil reais). Fica estipulado uma multa de 2% no valor da fatura vencida, mais 0,05% ao dia. Após todos os pagamentos, a VENDEDORA dá plena e rasa quitação para nada mais receber ou exigir em tempo algum, bem como transfere todo o domínio, posse, direção, ação, obrigando-se a fazer esta venda boa, firme, valiosa, de forma que fique a COMPRADORA livre de quaisquer dúvidas ou contestações futuras, respondendo pela evicção de direito” (fls. 131-v).

No ponto, embora a referida cláusula descreva que o valor do equipamento é de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), verifica-se que houve erro material, posto que o valor da entrada (R$100.000,00), acrescido ao valor das parcelas (15 parcelas de R$23.000,00),
perfaz o montante de R$445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).

Assim, observa-se que, embora a empresa requerente tenha alegado que vendeu o maquinário à requerida pelo importe de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), não logrou êxito em comprovar tais alegações, posto que o contrato refere a montante inferior.

Ademais, denota-se que a requerida não comprovou que o maquinário foi adquirido pelo importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), não sendo suficiente para tanto o valor expresso na nota fiscal de fls. 59, a qual também é insuficiente para comprovar o pagamento do aludido valor. Com relação a este fato, cumpre destacar que a requerida não negou tenha firmado o contrato, de modo que os termos nele estabelecidos tem presunção de veracidade de seu conteúdo.

De igual modo, a alegação da requerida de que os cheques se referem a outro negócio jurídico, de locação de bem móvel, não comporta guarida, haja vista que o contrato de fls. 60/64 não faz qualquer referência às cártulas, bem como dispõe expressamente que o pagamento do aluguel do maquinário se daria por meio de boleto bancário, conforme cláusula de no. VII – DO PAGAMENTO.

É importante referir, também, que o aludido contrato de locação foi firmado com a empresa Conexão Trading Com. Imp. E Exp. Ltda, enquanto os cheques foram nominados à empresa requerente, não havendo demonstração nos autos de que as aludidas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Por outro lado, o contrato de fls. 130/132, embora não faça referência aos números das cártulas, especificou que a requerida pagaria à requerente 15 (quinze) parcelas de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), exatamente o valor estampados nos cheques em discussão.
Tal fato é ratificado pelo depoimento da testemunha Onofre Paranhos, o qual afirmou que tinha conhecimento de que a requerida havia se comprometido ao pagamento de parcelas de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais). A propósito:

“[...] Como o sr. Ficou sabendo do negócio da empresa com a Sra. Evelize? Na verdade a Sra. Evelize eu nem conheço, porque quem cuidava dessa máquina era o Julio, o esposo dela. Na época ele prestava serviços para a empresa Flux também, ele era técnico, então na minha máquina ele dava assistência, trocava óleo; E sobre essa máquina que eles estão discutindo no processo o sr. Conhece? Sim. Eu conheço essa máquina porque ela chegou na mesma época que a minha máquina, na mesma prancha, foi até que desembarquei ela para eles. [...]O sr. fez contrato? Sim, e o pagamento foi em cheque pre datado. O sr. disse que a máquina do Julio também foi assim, quem disse isso para o sr? Ele, na época, como a gente foi desembarcar no mesmo dia, eu falei como eu fiz o meu negócio e ele também comentou o dele. Qual o valor que o Julio comentou com o sr? Eu não me lembro, mas era um valor acima de vinte mil reais. [...]”.

Nessa toada, diante dos elementos probatórios, restou comprovado que a requerida adquiriu da requerente a escavadeira descrita no contrato de fls. 130/132, pagando a importância de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de entrada, tornando-lhe inadimplente com relação aos cheques de fls. 10/12 e 67/69 da ação de busca e apreensão, os quais foram devolvidos pelo banco sacado.

Outrossim, insta salientar que os artigos 521 e 524 do Código Civil disciplinam que, nos contratos de compra e venda com reserva de domínio, o vendedor reserva para a si a propriedade, até que o preço esteja integralmente quitado.

Assim, não tendo a requerida logrado êxito em comprovar o adimplemento dos valores estampados nos cheques de fls. 10/12, é impositiva a resolução do contrato firmado entre as partes.
A propósito:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS. DÉBITO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. I - Celebrado contrato de compra e venda de veículo e não adimplido o preço combinado entre as partes, afigura-se legítima a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. II - O negócio jurídico rescindido tem como consequência o retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação, devendo o réu restituir o veículo ao autor, além de indenizá-lo pelos danos materiais causados (tais como o uso e deterioração do veículo e os débitos com o licenciamento anual e seguro obrigatório vencidos e não quitados). III - Negou-se provimento ao recurso”. (TJ-DF 20160510022499 DF 0002213-36.2016.8.07.0005, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2018 . Pág.: 458/485)" (grifo nosso)

Por fim, acerca da alegação de que houve a negativa da aplicação do princípio da boa-fé contratual, importante ressaltar que este princípio impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

Vejamos entendimento do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, há não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, assim como toda a conduta processual, não verifico que a parte autora, ora recorrida, violou tal princípio, devendo ser refutada a tese apresentada pela recorrente.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Em razão da sucumbência recíproca no resultado final da lide, mantenho os honorários conforme estipulado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020